Tribunal: STJ
Processo: 5021542-84.2022.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154974 - RS (2024/0241353-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: D W HECKMANN & CIA LTDA
AGRAVANTE
: DW2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - BLUMENAU
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
BASILAR
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem motivou adequadamente seu decisório e
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido
ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
2. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de
atacar fundamento basilar do aresto recorrido. Inafastável, portanto,
a incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: e1d9b740-a7a1-4fc2-8314-c6fd8416a7ff

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47715330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: e1d9b740-a7a1-4fc2-8314-c6fd8416a7ff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154974 - RS (2024/0241353-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: D W HECKMANN & CIA LTDA
AGRAVANTE
: DW2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - BLUMENAU
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
BASILAR
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem motivou adequadamente seu decisório e
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido
ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
2. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de
atacar fundamento basilar do aresto recorrido. Inafastável, portanto,
a incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por D.W. Heckmann & CIA Ltda. e D.W.2 Comércio de
. desafiando decisão de fls. 392/394, que conheceu parcialmente do
Combustíveis Ltda
recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe seguimento, sob os seguintes
fundamentos:
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto a Corte de origem
(I)
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

integralmente a controvérsia posta nos autos; e
incidência da Súmula 283/STF, ante a
(II)
falta de refutação específica a alicerce basilar que ampara o acórdão recorrido.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que:
o Tribunal
(i)
de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois "não se manifestou sobre
o Parecer SEI n. 16.182/21, no qual a PGFN reconhece a possibilidade de restituição do
" (fl. 403); e
não há falar na incidência do
PIS/COFINS pago a maior pelo varejista
(ii)
obstáculo da Súmula 283 do Pretório Excelso, porquanto a "[a]gravante entende que há
impugnação específica, com indicação dos dispositivos infraconstitucionais violados, em
relação ao fundamento do acórdão recorrido de que, no caso dos cigarros e cigarrilhas,
não haveria base de cálculo efetiva inferior à presumida, mas base de cálculo pré-
definida, de modo que o Agravante discorreu expressamente nos recursos interpostos que
a própria legislação que trata do tema atribui aos coeficientes multiplicadores da base de
cálculo das contribuições PIS/COFINS-ST o caráter de base de cálculo presumida e não
pré- determinada, assim como a impossibilidade de majoração da base de cálculo das
contribuições PIS/COFINS para adoção de políticas extrafiscais em função da
essencialidade dos produtos tendo em vista a completa ausência de previsão legal nesse
" (fls. 404/405)
sentido
.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 413).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 392/394):

Trata-se de recurso especial por D. W. Heckmann & Cia Ltda. manejado com
fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 238):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS TEMA
228 DO STF. INAPLICABILIDADE.
Considerando a diretriz do art. 926 do CPC, alinho-me ao entendimento
das Turmas da Primeira Seção, no sentido de que na venda de cigarros, o
comerciante varejista, na condição de substituído tributário, não tem
direito à restituição dos valores do PIS/COFINS recolhidos pelo
substituto quando o preço de venda for inferior ao tabelado.
Opostos embargos declaratórios, foram estes acolhidos, sem efeitos
modificativos, para acrescentar fundamentos quanto à inaplicabilidade do Tema
228/STF (fls. 260/263).
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

A parte recorrente aponta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; 62 da Lei n
11.196/05; 110, 142, 146, 165, e 170 do CTN; Temas 228 e 201 do STF,
julgados em sede de Repercussão Geral. Sustenta, em resumo, que: (I) a
despeito dos aclaratórios, o Tribunal de origem quedou-se silente acerca da tese
de que: "o Parecer SEI n. 16.182/21, no qual a PGFN reconhece a possibilidade
de restituição do PIS/COFINS pago a maior pelo varejista" (fl. 286); (II)
reconhecido o direito da Recorrente à restituição do PIS e COFINS recolhidos a
maior no regime da substituição tributária aplicável ao setor de cigarros; (III)
restituição das contribuições PIS/COFINS recolhidas a maior no regime da
substituição tributária aplicável ao setor de cigarros e cigarrilhas até a edição da
Nota SEI n. 21/2022/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
Contrarrazões ofertadas às fls. 334/343.
O Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, opinou pelo não
conhecimento do Recurso Especial (fls. 381/389).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na
medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos;
não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Acerca da apontada omissão, extrai-se do acórdão recorrido que "Na venda de
cigarros não se cogita de base de cálculo presumida, uma vez que esse produto
se submete a regime especial em que o preço final é tabelado, na forma prevista
pelos art. 3o da LC no 70/91 e art. 5o da Lei no 9.715/98" (fl. 236).
Já no acórdão integrativo, o Tribunal a quo manifestou-se no sentido de que (261
/262):
Na substituição tributária "para frente", cobra-se de sujeito passivo
situado em etapa antecedente da cadeia econômica (usualmente, o
fabricante) o tributo que será devido em etapa sucessiva, em geral na
etapa de venda pelo varejista ao consumidor final. Por se tratar de fato
futuro e inexistir pré-determinação da base de cálculo da operação do
substituído, presume-se o valor desta com base no valor da operação
praticada pelo substituto ou em tabelas não vinculantes de preço de venda
no varejo e, dessa forma, estabelece-se a base de cálculo do tributo
devido por este, na condição de substituto tributário. Posteriormente,
verificada venda ao consumidor final por valor inferior ao presumido,
autoriza- se, segundo a jurisprudência atual do STF, a restituição da
diferença ao substituído.
De outro lado, na substituição tributária progressiva estabelecida pelo art.
3o da LC 70/1991 e pelo art. 5o da Lei 9.715/98, não se considera o valor
da operação praticada pelo substituto e sequer se adotam os valores de
tabelas de preço no varejo: determina-se a tributação sobre base de
cálculo vultosamente ampliada, apurada pela multiplicação dos valores
constantes nas tabelas de venda ao consumidor por aproximadamente três
vezes. Para elucidar essa ponderação, transcrevo os dispositivos legais
pertinentes:
[...]
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

Portanto, no caso dos cigarros, a base de cálculo da COFINS é obtida
multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por 291,69%; e a
base de cálculo do PIS, multiplicando-se este preço por 3,42, nos termos
do art. 62 da Lei no 11.196/05. Assim apurada a base de cálculo, a
COFINS é devida com a alíquota de 3% e o PIS com a alíquota de 0,65%.
Exemplicando, se o valor tabelado de um pacote de cigarros é de R$
12,00, a base de cálculo da COFINS será de R$ 35,00; e a do PIS, de R$
41,04. Sobre esses valores são aplicadas as alíquotas de 3% e 0,65%,
chegando-se ao valor de R$ 1,31 a pagar pelos fabricantes (R$ 1,05 a
título de COFINS e R$ 0,266, de PIS), o que representa uma alíquota
efetiva de 10,91%, e não de 3,65%.
É evidente que a intenção do legislador não é presumir a base de cálculo
da operação do varejista, que, por sinal, é tabelada: é incrementar a
tributação, utilizando-se de artifício diametralmente oposto ao da
conhecida redução da base de cálculo para obter o efeito extrafiscal de
reduzir o consumo de fumo.
No presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido, qual seja, "efeito extrafiscal de reduzir o consumo
de fumo" esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A
respeito do tema: AgInt no REsp 1711262/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 17/2/2021; AgInt no AREsp 1679006/SP, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, D Je 23/2/2021.
ANTE O EXPOSTO, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, nego-
lhe seguimento.
Publique-se.

Na espécie, a parte recorrente apontou afronta ao art. 1.022 do CPC, ao
argumento de que o Tribunal de origem quedou silente acerca de ato infralegal, a saber, "
" (cf. fl. 286), nos seguintes termos (fl. 252, g.n.):
Parecer SEI n. 16.182/21

[...] [a] própria PGFN reconhece que é devida a restituição da diferença das
contribuições para o PIS e COFINS recolhidas a maior, no regime de
substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior a
presumida.
E foi justamente diante do julgamento do Tema 228, Nota COSIT/Sutri/RFB no
446/2020 e do Parecer SEI no 16.182/2021/ME, que a Embargante, por se tratar
de comerciante varejista de cigarros, o que lhe faz possuir plena legitimidade,
pleiteou o direito da restituição dos valores de PIS e COFINS recolhidos
indevidamente nos últimos cinco anos, visto ser o único ente da cadeia de
substituição capaz de comprovar que os valores de venda dos cigarros aos
consumidores finais foram inferiores aos presumidos.
Ocorre que o Pretório de origem, acerca da questão, se manifestou
expressamente no sentido de que "

não se trata de hipótese de base de cálculo presumida
,
,
que não se confirma como ocorria com a venda de combustíveis, objeto do Tema no 228
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

mas de base de cálculo pré-determinada, que não pode ser alterada a critério do
consumidor, seja pela comercialização de produtos em valor inferior ao previsto na
[...]
tabela obrigatória de preços, seja pela exclusão do fator de multiplicação
. Esse
à base
aspecto é fundamental para evidenciar a inaplicabilidade do Tema no 228 do STF
de cálculo dos produtos de fumo,
das
no contexto da substituição tributária progressiva
"
contribuições em apreço .
Ademais, o aresto integrativo
esmiuçou a diferença entre os regimes
a quo
supracitados, nos seguintes termos (fls. 261/262):

Na substituição tributária "para frente", cobra-se de sujeito passivo situado em
etapa antecedente da cadeia econômica (usualmente, o fabricante) o tributo que
será devido em etapa sucessiva, em geral na etapa de venda pelo varejista ao
consumidor final. Por se tratar de fato futuro e inexistir pré-determinação da
base de cálculo da operação do substituído, presume-se o valor desta com base
no valor da operação praticada pelo substituto ou em tabelas não vinculantes de
preço de venda no varejo e, dessa forma, estabelece-se a base de cálculo do
tributo devido por este, na condição de substituto tributário. Posteriormente,
verificada venda ao consumidor final por valor inferior ao presumido, autoriza-
se, segundo a jurisprudência atual do STF, a restituição da diferença ao
substituído.
De outro lado, na substituição tributária progressiva estabelecida pelo art. 3o da
LC 70/1991 e pelo art. 5o da Lei 9.715/98, não se considera o valor da operação
praticada pelo substituto e sequer se adotam os valores de tabelas de preço no
varejo: determina-se a tributação sobre base de cálculo vultosamente ampliada,
apurada pela multiplicação dos valores constantes nas tabelas de venda ao
consumidor por aproximadamente três vezes. Para elucidar essa ponderação,
transcrevo os dispositivos legais pertinentes:
[...]
Portanto, no caso dos cigarros, a base de cálculo da COFINS é obtida
multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por 291,69%; e a base
de cálculo do PIS, multiplicando-se este preço por 3,42, nos termos do art. 62 da
Lei no 11.196/05. Assim apurada a base de cálculo, a COFINS é devida com a
alíquota de 3% e o PIS com a alíquota de 0,65%.
Exemplificando, se o valor tabelado de um pacote de cigarros é de R$ 12,00,
a base de cálculo da COFINS será de R$ 35,00; e a do PIS, de R$ 41,04. Sobre
esses valores são aplicadas as alíquotas de 3% e 0,65%, chegando-se ao valor de
R$ 1,31 a pagar pelos fabricantes (R$ 1,05 a título de COFINS e R$ 0,266, de
PIS), o que representa uma alíquota efetiva de 10,91%, e não de 3,65%.
É evidente que a intenção do legislador não é presumir a base de cálculo da
operação do varejista, que, por sinal, é tabelada: é incrementar a tributação,
utilizando-se de artifício diametralmente oposto ao da conhecida redução da
base de cálculo para obter o efeito extrafiscal de reduzir o consumo de fumo.

Assim, não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Sodalício de origem motivou adequadamente seu decisório e solucionou a controvérsia
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina
negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. A propósito, confiram-
se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO
ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É
COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980).
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;
devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro
10/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.757.501
23/5/2018
/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
3/5/2019
REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

.V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática,
14/8/2018
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a
moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp
1334753/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
.
22/10/2019
27/11/2019
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito: REsp 1786547/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019
, DJe
.VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019
(
, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 1.752.136/RN
em
, DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015 e quanto ao exame da
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o
condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O art. 370 do CPC
/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7
/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
EDcl no REsp 1.798.895/SP
,
julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020

Lado outro, da leitura dos excertos supracitados, verifica-se que o Tribunal
de origem fundou suas razões de decidir na distinção entre a hipótese fática ocorrida no
julgamento do referido Tema 228/STF e aquela constante dos autos, concluindo, assim,
não ter ocorrido pagamento a maior, na medida em que é pré-definida a base de cálculo
das contribuições, nas operações de venda de cigarro e cigarrilhas, e não presumida,
fundando-se, ademais, em que "[a] tese firmada pelo STJ no Tema 228 não se aplica na
hipótese dos autos, dada a diversidade dos regimes estabelecidos pelo legislador e a
atipicidade do regramento jurídico-tributário dos produtos de fumo, de indiscutível
" (fl. 260, g.n.).
caráter extrafiscal
Entretanto, como visto no
agravado, as razões do apelo raro
decisum
passaram ao largo da referida argumentação, deixando, assim, de rebater os
aludidos fundamentos basilares que amparam o acórdão recorrido, a atrair, a aplicação da
Súmula 283/STF. Confiram-se, por oportuno:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ART. 1.025 DO CPC
/2015.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REMESSA NECESSÁRIA
OBRIGATÓRIA. SÚMULA 325/STJ. PIS/COFINS. VENDA DE CIGARROS
E CIGARRILHAS. BASE DE CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
283/STF.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não se conhece do recurso quanto à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, pois desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão
impugnado e qual a sua relevância, para fins de demonstrar a necessidade de
rejulgamento dos aclaratórios. Aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

3. "Inexiste contradição em se reconhecer a ausência de prequestionamento
quanto à questão a respeito da qual não se conheceu do recurso pela aplicação
da Súmula 284/STF à alegação atinente ao art. 1.022 do CPC/2015 - hipótese
essa que também afasta a possibilidade prevista no art. 1.025 do CPC/2015"
(AgInt no REsp 1.991.186/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
).
5/10/2022
4. A remessa necessária constitui prerrogativa processual conferida às pessoas
jurídicas de direito público e é considerada condição para a eficácia plena das
sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública, devolvendo ao Tribunal,
nas hipóteses legais, o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas
pela Fazenda Pública. Inteligência da Súmula 325/STJ.
5. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de
que a remessa necessária é obrigatória sempre que houver concessão do
mandamus, conforme estabelecido no art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de
Segurança (Lei 12.016/2009), não se aplicando à ação mandamental as
hipóteses de dispensa do reexame necessário previstas no art. 496 do CPC/2015.
Precedente.
6. A questão sobre a aplicação ou não do Tema de Repercussão Geral n. 228
/STF foi decidida pelo acórdão recorrido mediante a distinção entre o referido
precedente qualificado e o caso dos autos.
7. Por um lado, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no
âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça aferir se
houve a correta aplicação pelo Tribunal de origem de entendimento firmado
pelo STF ou emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado em precedente
com Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas
em tema de ordem Constitucional. Precedentes.
8. Por outro lado, considerando a fundamentação adotada no acórdão, a parte
recorrente ignora a distinção feita pelo órgão julgador, segundo a qual não há
semelhança entre a situação tratada nos autos, relacionada à comercialização de
cigarros e cigarrilhas (" ́[...] do regime especial de PIS e COFINS a que estão
submetidos os cigarros, concluiu-se que, nesse caso, por ser o produto tributado
por preço final tabelado e, assim, antevisto por ocasião da antecipação do
tributo pelos substitutos tributários, não há base de cálculo presumida, condição
estabelecida pelo STF para o reconhecimento do direito à restituição (RE n.
596.832/RJ - Tema n. 228 da repercussão geral)"), e aquela analisada para a
definição da tese firmada no RE 596.832/RJ, Tema 228/STF.
9. A aplicação dos óbices das Súmulas 284/STF e 283/STF, por configurada a
deficiência das razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.
10. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp 2.155.095/SC
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
15/4/2025
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47178344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:01
Código de Controle do Documento: 3399d7bf-7c7a-4e0a-bb3e-7c07ac1fe699

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.154.974 / RS
Número Registro: 2024/0241353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50215428420224047205
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D W HECKMANN & CIA LTDA
RECORRENTE : DW2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - BLUMENAU
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D W HECKMANN & CIA LTDA
AGRAVANTE : DW2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS : MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA47705361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: c4fa13bf-d379-4343-98f9-ae579d122d37

INTERES.
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - BLUMENAU
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: c4fa13bf-d379-4343-98f9-ae579d122d37